Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-38.2019.8.11.0020
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEITON MARIANO TRINDADE - CPF: 705.955.421-15 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA
E DÉBITOS COMPROVADOS. PAGAMENTOS. EXTRATO DE UTILIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que
CLEITON MARIANO TRINDADE,
postula reparação por danos morais, e a declaração de inexistência dos débitos no valor de
R$ 213,45
(duzentos e treze reais e quarenta e cinco centavos), data de 16/05/2015, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Requerida afirma que, a parte autora realizou a contratação do serviço de telefonia móvel, linha (66)99633-8719, vinculado à conta 0225911131, pelo período de 13/09/2014, até 29/04/2015, através do plano controle.

3.

Sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos iniciais, e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada no montante de 3% sobre o valor da causa, devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação.

4.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de
prints
de
telas
sistêmicas contendo pagamentos realizados durante 03 meses, e extenso extrato de utilização
, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes.

5.

Parte autora de forma contraditória juntou como comprovante de residência na exordial, fatura de energia em nome de
terceiro estranho a lide (sua genitora), incapaz de demonstrar que não residia no endereço dos serviços prestados
.

6.

Sendo assim, a
negativação
se trata de exercício regular do direito da Recorrida.

7.

Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongue desnecessariamente.

8.

Sentença que
julgou improcedente
os pedidos,
não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e improvido
.

10.

Condeno a parte
Recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021